Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-42.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600504-42.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
42.2024.6.16.0072, que julgou improcedente o pedido formulado na representação, com resolução
de mérito. (Representação eleitoral ajuizada pelo candidato Maurício Gehlen e pela coligação
"Paranavaí no Caminho Certo" em face do também candidato Aryldo Zoccante Cardoso com a
alegação de que este último efetuou postagens patrocinadas nas redes sociais Facebook e
Instagram sem que houvesse indicação do CPF ou CNPJ do responsável pelas mídias veiculadas.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ -
PR (EMBARGANTE)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO
(EMBARGANTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURICIO GEHLEN (EMBARGANTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO PREFEITO
(EMBARGADA)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO (EMBARGADA)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164977
25/10/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44164977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.305
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-
42.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
EMBARGANTE:
Paranavaí
no
caminho
certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
EMBARGADA: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO PREFEITO
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO

Num. 44164977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE CNPJ EM
IMPULSIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos, em face do Acórdão nº 64.804, que negou provimento ao
recurso eleitoral e manteve a sentença de improcedência.
O recurso eleitoral questionava a regularidade da propaganda eleitoral , alegando ausência de
CNPJ em local adequado, em desacordo com o art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Os embargos alegam omissão no acórdão, por não considerar jurisprudências específicas
indicadas pelos embargantes e por adotar entendimento equivocado sobre a exigência de
visibilidade do CNPJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de
jurisprudências apresentadas; (ii) verificar se a ausência da analise dos julgados trazidos pelos
embargantes teria conduzido a entendimento equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não exige que o CNPJ conste especificamente
no "rótulo" da propaganda, sendo suficiente sua presença de forma clara e legível em qualquer
parte do anúncio.
7. Os precedentes indicados pelos embargantes não se aplicam diretamente ao caso, pois tratam
de situações distintas quanto à visibilidade e acessibilidade das informações.
8. O acórdão embargado abordou suficientemente os pontos essenciais, atendendo ao princípio
do livre convencimento motivado, e não se verifica omissão ou contradição que justifique a
reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de análise de jurisprudências que
não influem na solução do caso concreto, e a exigência de visibilidade do CNPJ em propaganda
eleitoral impulsionada é atendida com sua presença clara e legível em qualquer parte do anúncio,
conforme o art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022
Lei das Eleições, art. 57-C
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 5º
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, REPRESENTAÇÃO nº 060007867
TRE-SP, REPRESENTAÇÃO nº 06006625620206160034
TSE, ED-REspEl 0600047-83
TRE-RJ, Embargos de Declaração nº 060014375

Num. 44164977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maurício Gehlen e pela Coligação Paranavaí
no Caminho Certo, em face do Acórdão nº 64.804, que negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos embargantes, mantendo a sentença prolatada em primeiro grau. O recurso
tratava da alegação de irregularidade no impulsionamento de propaganda eleitoral nas redes
sociais pelo candidato Aryldo Zoccante Cardoso, argumentando que as publicações não
continham de forma clara e legível o número do CNPJ ou CPF do responsável, conforme exigido
pelo art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões, afirma o embargante que a) o acórdão deixou de analisar precedentes trazidos
no recurso eleitoral, particularmente decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Tais decisões reforçariam o entendimento de que a
identificação do CNPJ deve ser legível sua ausência no "rótulo" do anúncio comprometeria a
regularidade da propaganda eleitoral; b) o acórdão embargado, ao reconhecer que o CNPJ pode
constar em qualquer parte da publicação e não necessariamente no "rótulo", contradiz a
interpretação correta da Resolução TSE nº 23.610/2019. O embargante alega que a
jurisprudência do TSE exige que o CNPJ esteja destacado no próprio anúncio, não sendo
suficiente que a informação apareça em outros locais da publicação.
Ao fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, alterando a decisão
para que seja reconhecida a irregularidade na ausência de CNPJ no local adequado e aplicada a
sanção de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei das Eleições, combinado com o art. 29, § 2º,
da Res. nº 23.610/2019, do TSE.
Embora intimado, o Embargado deixou de manifestar-se (ID 44124846).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração,
ponderando que “Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão. Assim, a
alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do
saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no
caso.” (Id. 44135207)
É o relatório.

VOTO

Num. 44164977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra a sentença do Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, que julgou improcedente a representação por suposto impulsionamento irregular de
propaganda em redes sociais, em desacordo com o art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.
2. Os recorrentes alegam que o conteúdo impulsionado não apresentava de forma clara e legível o CNPJ ou
CPF do responsável pela propaganda, conforme exige a legislação eleitoral, comprometendo a transparência
e o controle das despesas de campanha.
3. A sentença de primeiro grau concluiu que os requisitos legais foram atendidos, pois, apesar de não constar
o CNPJ na aba “detalhes do anúncio”, o número estava disponível em outros pontos da publicação,
garantindo a transparência e o controle pretendidos pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019,
pela ausência de CNPJ na forma exigida; (ii) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao
considerar cumpridas as exigências legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29 da Res. TSE 23.610/2019 exigem que o impulsionamento de
propaganda eleitoral seja claramente identificado como tal e contenha o número de inscrição no CNPJ ou
CPF do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a identificação do CNPJ ou CPF e da

Num. 44164977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
expressão "Propaganda Eleitoral" pode constar em diferentes partes do anúncio, desde que visíveis e
legíveis, sem necessidade de estar especificamente no "rótulo" da propaganda.
7. No caso em análise, as imagens do impulsionamento indicam a presença do CNPJ do contratante de
forma clara e legível, o que atende ao disposto no art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.
8. A sentença de primeiro grau observou corretamente a normativa aplicável, não havendo motivo para sua
reforma. A alegação de ausência de dialeticidade recursal também foi afastada, uma vez que o recurso
abordou especificamente os pontos centrais da sentença.
9. A jurisprudência relevante confirma que a exibição clara e legível do CNPJ e da expressão "Propaganda
Eleitoral" em qualquer parte do anúncio impulsionado é suficiente para atender as exigências legais
(REPRESENTAÇÃO nº 060007867, TRE-PR; REPRESENTAÇÃO nº 06006625620206160034, TRE-SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na internet, contendo o CNPJ ou CPF
do responsável e a expressão 'Propaganda Eleitoral', de forma clara e legível em qualquer parte do anúncio,
atende aos requisitos do art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019."

Os embargantes apontaram vícios de omissão no Acórdão nº 64.804, alegando, primeiramente,
a ocorrência de omissão uma vez que a decisão não teria enfrentado a jurisprudência
colacionada ao recurso, o que teria conduzido a solução equivocada do acórdão ao considerar
que a presença do CNPJ em qualquer parte da publicação, e não obrigatoriamente no "rótulo" da
propaganda, seria suficiente para atender às exigências da legislação eleitoral, conforme previsto
na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Pois bem.
Sustentaram os embargantes que não foram enfrentados acórdãos indicados no recurso,
especificamente, 1 (um) caso do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (RE nº 0603352-
87.2022.6.09.0000) e 2 (dois) casos advindos do Tribunal Superior Eleitoral (EDS no Recurso na
Representação nº 0601056-44.2022.6.00.0000 e AREspEl nº 0603352-87.2022.6.09.00000-
GOIÂNIA – originado do processo do TRE-GO acima).
Note-se que, os julgados destacados pelos embargantes não se encontram transcritos de forma
específica no corpo do recurso, havendo recortes das decisões com indicação em nota de
rodapé. Nada obstante, os julgados referem-se a situações em que o CNPJ não fora indicado em
todas as publicações, ou em situações em que o CNPJ não esteja acessível ao eleitor , logo,não
se amoldam ao caso dos autos.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes
de, em tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 1º.3.2024)
No mesmo sentido, trago ainda julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro:

Num. 44164977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
PROPORCIONAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A INTEGRAÇÃO OU ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO
VERGASTADO. DESPROVIMENTO.
1. Não ocorrência de omissão. A fundamentação esposada no acórdão vergastado é
suficiente para manter a sentença que indeferiu o DRAP. Princípio do livre
convencimento motivado que não exige o enfrentamento de todos os
argumentos expostos no recurso. Inteligência do art. 489, §1º, IV do CPC.
2. Inexistência de omissão, objetivando a parte embargante, tão somente,
revolver matéria já decidida, por estar inconformada com o resultado do
julgamento, que lhe foi desfavorável.
3. Prequestionamento ficto. Art. 1025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
4. Desprovimento dos embargos de declaração.
(TRE-RJ. Embargos de Declaração em Recurso Eleitoral. nº060014375, Acórdão, Des. Rafael Estrela
Nobrega, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 08/10/2024.) (destaquei)

Ainda, não se verifica o alegado equívoco interpretativo, estando a decisão embasada nas
normas e julgados que já analisaram a matéria.
Constou no Acórdão:
Da imagem é possível verificar que consta na lateral direita da publicação, em letras
visíveis e texto inclinado em seu eixo, a inscrição da indicação do CNPJ do
contratante e no topo da publicação a indicação “Propaganda Eleitoral”.
As imagens colacionadas pelos próprios recorrentes não deixam dúvida de que, ao
contrário do que sustentam, possuem as informações que obrigatoriamente devem
constar da propaganda eleitoral paga e veiculada na internet.
Logo, é certo que, como constou na sentença do juízo a quo, a exigência contida na
norma foi atendida.
Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, na propaganda
impulsionada pelo recorrido é de ser negado provimento ao recurso.
Nesse sentido assim já posicionou esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
CNPJ
DO
CANDIDATO
E
EXPRESSÃO
"PROPAGANDA
ELEITORAL" INFORMADOS NO CABEÇALHO DO VÍDEO DE FORMA ININTERRUPTA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE À LUZ DO ART. 57-C DA LEI 9.504/97 E ART. 29, §5º DA RES.
23.610/19 DO TSE. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e não provido.
1. Nos termos do artigo 29 da Resolução TSE 23.610 "§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma
clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de

Num. 44164977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral".
2. Observa-se que o CNPJ do candidato, bem como a expressão "Propaganda Eleitoral" constam da parte
superior do vídeo, permanecendo visíveis de forma ininterrupta.
3. O fato das informações não constarem do rótulo da propaganda não impede que se considerem cumpridas
as exigências legais e regulamentares.
4. Dada a ausência de irregularidade, não há que se falar na aplicação de multa.
5. Recurso conhecido e não provido.
(REPRESENTAÇÃO nº060007867, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE,
31/10/2022.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR
MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO
ART. 29, § 5º DARES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a indicação do
CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser
exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a informação a
respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no
topo de um anúncio, ao clicar no ícone, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (facebook ads
library), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua identidade. Requisito não preenchido no caso
em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista no artigo 57-B da Lei nº.
9.504/97, por se tratar de infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(REPRESENTAÇÃO nº06006625620206160034, Acórdão, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 30/07/2021.)
EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-
TSE Nº 23.610/2019 DEVIDAMENTE PRESTADAS. REGULARIDADE DA PROPAGANDA.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo impulsionamento deve conter, além da
expressão "Propaganda Eleitoral", o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser
exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.

Num. 44164977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29
3. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a informação a
respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível em
uma aba abaixo do anúncio, ao tocar no ícone "informações sobre o anunciante", em que consta na
Biblioteca de Anúncios do Facebook (facebook ads library), na medida em que está garantida a fiscalização
quanto à sua identidade.
4. Recurso conhecido e provido.
(REPRESENTAÇÃO nº06002055020206160090, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação:
DJ - Diário de justiça, 23/03/2021)
Assim, resta incontroverso que estão presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº
23.610/2019 nas propagandas impulsionadas promovidas pelo recorrido, impondo-se o desprovimento do
recurso para manter-se a sentença que julgou improcedente a representação.
Na verdade, os embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, ao argumento de
que “Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para
suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou omissão. Assim, a alteração do
conteúdo da decisão somente ocorre por via transversa, isto é, quando do saneamento de
eventuais falhas resultar alterado o sentido da decisão, o que não se verifica no caso.” (Id.
44135207)
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem
ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os embargantes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito rejeitá-los, a fim de
manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44164977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 18:40:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102518405170400000043114464
Número do documento: 24102518405170400000043114464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:05:29

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600504-42.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: MAURICIO GEHLEN, ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO,
PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO [PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP]
-
PARANAVAÍ
-
PR -
Advogados
dos EMBARGANTES: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF37270, JOAO VITOR BORGES
PAULINO - PR108186, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - RS85529, LUIZ
GUILHERME CARDIA - PR95293, VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - PR61582 -
EMBARGADOS: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE
CARDOSO PREFEITO - Advogados dos(a) EMBARGADOS: SARAH PEREIRA FIRMO - PR114386,
BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, LUDWIG
OLIVEIRA JUNIOR - SE5750, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024